Tribunal: TJDFT
Processo: 0725456-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por SEVERIANA JANSEN ALENCAR contra decisão interlocutória (ID 66604321 autos originais), proferida nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n.° 0705441-93.2017.8.07.0020 em desfavor de FRANCISCO ALENCAR RODRIGUES e ALEXANDRE FRANCISCO LEITE DE ASSIS, que diante da extinção do feito não fixou honorários advocatícios em favor do patrono da parte executada. Pois bem, compulsando-se os autos originários constata-se que o Juízo a quo que determinou a suspensão do curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, pois a a parte exequente/agravante não obteve êxito em localizar bens do devedor, passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito. Dessa forma, considerando que a matéria devolvida pelo agravo de instrumento a esta instância recursal está adstrita aos limites da decisão agravada, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a manutenção do interesse recursal.